Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-64.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702316-64.2019.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Paulo Roberto de Oliveira contra a sentença (ID 12670475) que, em impugnação ao valor do crédito em recuperação judicial, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a inclusão no Quadro Geral de Credores da recuperanda Bonasa Alimentos S.A. do crédito no valor de R$ 143.100,00 (cento e quarenta e três mil e cem reais), na categoria de crédito trabalhista, e do valor de R$ 204.373,90 (duzentos e quatro mil trezentos e setenta e três reais e noventa centavos), na categoria de crédito quirografário, em favor do apelante. O apelante afirma (ID12670493) que a limitação de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, prevista no art. 83, I e IV, c, da Lei n. 11.101/2005 para os créditos trabalhistas, só se aplica à falência e não à recuperação judicial. Diz que, no caso dos autos, não houve limitação de valor de crédito trabalhista no plano de recuperação apresentado, não tendo os credores deliberado sobre um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, não podendo haver incidência do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005. Requer a reforma da sentença para que se faça constar no Quadro Geral de Credores como devido o valor de R$ 347.473,90 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos), na categoria de crédito trabalhista. Preparo efetivado (ID 12670494). A apelada apresenta contrarrazões (ID 12670497). Afirma que o recurso não pode ser conhecido, pois interposto de forma equivocada, em desacordo com norma legal expressa, tratando de erro inescusável. Alega que, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.101/2005, o recurso cabível em caso de habilitação/impugnação de crédito é o agravo de instrumento e a interposição de apelação nesses casos é um erro insuperável, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No mérito, afirma que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica em aplicar o art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005 ao procedimento de recuperação judicial. A 8a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios afirma (ID 13024388) que, embora tempestivo, o recurso não deve ser conhecido. Diz que o art. 17 da Lei n. 11.101/2005 dispõe caber agravo de instrumento, e não apelação, contra a decisão que julga a impugnação de crédito. Alega que, havendo a previsão de recurso específico a ser interposto contra a decisão que julga a impugnação, qual seja, o agravo de instrumento, configura erro grosseiro a interposição de apelação, não se podendo aplicar ao caso os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. No mérito, afirma que tanto em relação aos créditos habilitados na falência ou na recuperação judicial, deve-se conferir privilégio àqueles derivados da legislação do trabalho, apenas limitando-se a preferência ao montante de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, com a classificação de eventual valor excedente como crédito quirografário, tal qual decidiu o juízo recorrido. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o não conhecimento do recurso, em virtude do não cabimento (ID 13176765). Paulo Roberto de Oliveira Silva afirma (ID 1377665) que, por se tratar de sentença proferida em habilitação retardatária, ou tardia, o recurso de apelação é cabível. Diz que, trata-se de crédito habilitado após a homologação do quadro geral de credores, cuidando-se, assim, de habilitação judicial tardia, nos termos do art. 10, §§ 5° e 6° da Lei n. 11.101/2005. Paulo Roberto de Oliveira Silva afirma que, em se tratando de habilitação de crédito retardatário, “a mesma não será processada pelo mesmo rito das impugnações de crédito, o que afasta, pois, as regras delineadas para as impugnações, inclusive, o agravo de instrumento como recurso devido para a sua insurgência.” (ID 13776665). Conclui que, considerando que a habilitação de crédito discutido foi processada pelo rito comum, pois o quadro de credores já se encontrava consolidado, o recurso cabível sobre a habilitação é a apelação. Diz que nos casos de habilitação retardatária o requerimento protocolado antes da homologação do quadro geral deve ser processado na forma dos arts. 13 e 15 da Lei n. 11.101/2005 e, caso contrário, o procedimento a ser seguido é o ordinário, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 10, §§ 5° e 6°, da Lei n. 11.101/2005. O apelante acrescenta ser cabível no caso a aplicação do princípio da fungibilidade que se constitui como corolário do princípio da instrumentalidade das formas. Diz ser aplicável ao caso, também, o princípio da primazia da decisão de mérito, devendo o julgador buscar a resolução meritório da lide. O apelante requer o conhecimento do recurso, por se tratar de habilitação tardia. Subsidiariamente, pede a aplicação dos princípios da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito. É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por não ser cabível, em virtude da sua inadequação. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. Da análise da petição apresentada pelo recorrente, verifica-se a sua inadequação, pois não foi manejado o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial. Paulo Roberto Oliveira Silva apresentou impugnação ao valor do crédito em desfavor de Bonasa Alimentos S.A. Afirmou que foi publicada lista de credores e que o valor atribuído ao seu crédito foi de R$ 338.092,10 (trezentos e trinta e oito mil, noventa e dois reais e dez centavos), mas que seu crédito, obtido em sentença judicial, é de R$ 347.473,90 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três e noventa centavos). O impugnante apresentou o seguinte fundamento: “Tendo em vista a previsão legal da impugnação de créditos do art. 8o, LF, para que o valor do crédito seja corrigido, para que, se incluía, no Quadro Geral de Credores, o valor correto do crédito, qual seja, R$347.473,90 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos).” (ID 12670425). O impugnante formulou o seguinte pedido: “A procedência da presente impugnação para que se determine a alteração do valor do crédito relacionado ao impugnante, fazendo constar, no Quadro Geral de Credores como devido o valor de R$347.473,90 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos);” (ID 12670425). Constata-se que o próprio impugnante buscou se valer da Lei de Falências e Recuperação Judicial, fundamentando seu pedido no art. 8°, da Lei n. 11.101/2005[1]. A lista de credores juntada pelo impugnante deixa claro que não houve a consolidação do Quadro Geral de Credores, tanto que determina a publicação da “retificação do edital contendo aviso aos credores acerca do prazo para impugnação ao plano de recuperação judicial” (ID 12670420). Ao receber a emenda à petição inicial, o Juízo de Primeiro Grau fixou que: “Trata-se de habilitação retardatária de crédito, que deverá ser processada como impugnação, nos termos do art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005, uma vez que ainda não houve Consolidação do Quadro Geral de Credores.” (ID 12670431). Constata-se que, ao contrário do afirmando pelo apelante, o Quadro Geral de Credores não se encontra consolidado, devendo a habilitação retardatária de crédito ser processada como impugnação, na forma dos arts. 13 a 15 da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 10, §5° da mesma Lei, e não pelo rito do procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil[2]. Aplicando-se o procedimento previsto nos arts. 13 a 15 da Lei n. 11.101/2005, consequentemente, o recurso cabível da decisão que julga a impugnação é o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.101/2005[3]. Havendo recurso específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CARÁTER RETARDATÁRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICÁVEL. NECESSÁRIA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA JURISPRUDENCIAL OU DOUTRINÁRIA. 1. A Lei no 11.101/05 que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput, e §§ 5o e 6o que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Em casos tais, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme art. 17 da lei em questão. 2. Não prospera a alegação de que o art. 17 teria previsto o cabimento de agravo de instrumento para as hipóteses em que a habilitação de crédito é requerida no dentro dos próprios autos da falência para evitar a remessa integral dos autos à instância revisora, porquanto o próprio art. 13 da Lei de Falências, em seu parágrafo único, dispõe que cada impugnação será autuada em separado, de modo que todas as habilitações retardatárias devem ser distribuídas por dependência, com recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 3. O fato de o crédito ter sido regularmente constituído após a decretação da falência não retira o seu caráter de crédito retardatário, nos termos do art. 10, da Lei no 11.101/05, de modo que os ditames legais aplicáveis à habilitação retardatária devem incidir regularmente. 4. Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência para identificação do recurso adequado do decisum em apreço. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184538, 00092617920178070015, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: Com efeito, a Lei no 11.101/05 que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput, e §§ 5o e 6o que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, como ocorre na presente hipótese, será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. E em casos tais, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme art. 17 da lei em questão. Por outro lado, caso a habilitação seja apresentada após a homologação do quadro-geral de credores, esta será processada pelo rito ordinário previsto no Código de Processo Civil, e, somente nesse caso, a decisão sobre a habilitação desafiará o recurso de apelação. (...). Ora, considerando que a presente habilitação retardatária de crédito foi proposta antes da homologação do quadro-geral de credores, sendo processada como impugnação (arts. 13 e 15, da Lei no 11.101/05), não restam dúvidas acerca do não cabimento de apelação para questionar a sentença ID 7402322. Confira-se outros julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE DE RECURSO DE AGRAVO PREVISTO TAXATIVAMENTE NA LEI DE FALÊNCIAS. ARTIGO 17 DA LEI 11.101/2005. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DAS INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei de Falência (Lei no 11.101/2005) da decisão que julga a impugnação de crédito, o cabe agravo, e não apelação. 2. Nos casos em que é expresso o cabimento de recurso específico, não se aplica os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, por se considerar erro grosseiro. Precedente do STJ. 3.Recurso desprovido. (Acórdão 1206967, 00095475720178070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSAMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO EM FACE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INSTRUMENTAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. TESE QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO RECURSAL. CONHECIMENTO TOTAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA EM FACE DA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NOVA RELAÇÃO DE CREDORES. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRÉDITO RELACIONADO. MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL APÓS PRAZO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO IMPUTADO APENAS AOS CREDORES E NÃO AO ADMINISTRADOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, a habilitação retardatária deve ser recebida como impugnação e processada na forma dos artigos 13 a 15 da Lei de Falências. Por sua vez, da decisão sobre a impugnação, caberá agravo de instrumento (artigo 17). Por outro lado, apresentada após a homologação do quadro-geral de credores, a habilitação retardatária seguirá o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. E, da decisão sobre a habilitação, será cabível o correspondente recurso de apelação. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. Verificando-se que a tese sustentada para reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido se confunde nitidamente com o próprio mérito recursal, necessário se faz o conhecimento do agravo de instrumento e consequente análise das razões meritórias. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. 3. Constatando-se que a decisão que convolou a recuperação judicial em falência determinou a publicação da relação de credores segundo a última manifestação do Administrador Judicial durante a fase de recuperação e determinou aos credores, no prazo de 15 dias, fazerem prova de seus créditos mediante declarações ou documentos de justificações, não há que se falar em preclusão se nenhum prazo foi conferido ao administrador judicial, quer por força de lei ou decisão judicial, mormente quando sua manifestação claramente ratifica o crédito anteriormente habilitado, acrescentando apenas a atualização monetária devida até a data da decretação da quebra. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1151319, 07048956420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - O AGRAVO DE INSTRUMENTO É RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE IMPUGNAÇÃO A HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e 10, § 5o da Lei 11.101/2005). 2. Desse modo é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Ademais, inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese em exame, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso dos autos, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1055373, 20160111230683APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 298/302) Conclui-se que configura erro inescusável a interposição de apelação contra a decisão que julga impugnação contra a relação de credores, fato que inviabiliza a pretensão da parte recorrente. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III cominado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei. [2] Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. § 1o Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de credores. § 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização da assembléia-geral, já houver sido homologado o quadro-geral de credores contendo o crédito retardatário. § 3o Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. § 4o Na hipótese prevista no § 3o deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito. § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. (Grifo nosso) [3]Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.